Tribunal: TJES
Processo: 0008041-51.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008041-51.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – A
concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.
2 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a instruir a contestação com “Histórico de Atendimento Comercial” e juntar aos autos tela sistêmica que contém a genérica expressão “Sem dados a exibir”.

3 -
“
É prescindível o prévio requerimento administrativo para que a seguradora busque a tutela jurisdicional para o ressarcimento dos valores pagos aos segurados pelos danos causados por falha no serviço da concessionária de energia elétrica
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009876-10.2020.8.08.0024) 4 -
Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008041-51.2019.8.08.0014

APELANTE:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 249-252v) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

A Apelada alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio tantum devolutum quantum appellatum e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A Apelante alega que houve cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - DA PRELIMINAR 1.1. Da análise dos autos é possível perceber que o magistrado motivadamente dispensou o pedido de produção de prova pericial do apelante, diante de pedido genérico, além do fato de que o equipamento danificado já foi consertado a pedido do segurado, custeado pela apelada. 1.2. Ademais, diante do princípio do convencimento motivado do juiz, quando o magistrado entender pela suficiência das provas apresentadas, a negativa do pleito de produção de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa. 1.3. Preliminar rejeitada. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0021951-81.2020.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REJEITADA MÉRITO DANOS EMERGENTES QUEIMA DE EQUIPAMENTO POR PIQUE DE ENERGIA OSCILAÇÕES E FALHAS NA REDE ELÉTRICA CULMINARAM COM A DANIFICAÇÃO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não oferta de produção de prova pericial rejeitada. Ao juiz são produzidas as provas e a ele cumpre identificar se há elementos suficientes à solução da controvérsia. compete ao magistrado a análise da comprovação ou possibilidade de comprovação dos fatos alegados na inicial, especialmente quando de pronto ilididos pelo réu ou pelas provas carreadas. A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. O magistrado, com acerto, destacou que o maquinário objeto da pretensão de indenização já fora consertado, razão pela qual seria inócua a deferência da prova pericial. Salientou, mais uma vez, de forma acertada, que a oscilação de fornecimento (pique de energia) se deu em fevereiro de 2019, não restando esclarecida de que forma eventual e qual perícia elucidaria o caso, que, se revelava apto ao julgamento. 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público. À concessionária, por sua vez, cabe o ônus probandi de apresentar as provas de que presta seu serviço, de natureza pública , com a devida segurança, pois constitui dever da concessionária, disponibilizar, um serviço de qualidade e de forma segura. Cabia à ré provar que os danos causados no maquinário da empresa autora ocorreram por culpa exclusiva da consumidora ou em razão de caso fortuito ou força maior. Entretanto, apesar de a própria requerente arguir que a máquina de impressão queimou devido às fortes chuvas que assolaram o estado à época, ocasionando falha no fornecimento de energia, a concessionária requerida insistiu em se valer do argumento tecido no próprio procedimento administrativo, PID nº 30011953, de que não foram encontradas quaisquer oscilações de energia elétrica no horário mencionado pela requerente, não trazendo, contudo, qualquer documento ou outro meio de prova que corroborasse suas alegações neste pormenor. 4. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003400-96.2019.8.08.0021, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 24/09/2021).

In casu
, o MM Juiz considerou, acertadamente, que a prova documental constante nos autos era suficiente para dirimir a controvérsia e não haveria como realizar prova pericial na rede de transmissão, uma vez que é impossível afirmar que esta permaneceu incólume desde o evento danoso.

DO EXPOSTO
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

A Seguradora/Apelada ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento de valores pagos ao Segurado L&A Distribuidora de Alimentos e Embalagens Ltda Me em razão de danos na unidade consumidora que teriam decorrido de distúrbios provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelante.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

[...] tendo em vista a comprovação de que os danos ora analisados decorreram de oscilações de energia, as quais são caracterizados por alterações súbitas na frequência da rede elétrica, para mais ou para menos, não tendo a Requerida, por sua vez, se desincumbido de provar inexistência de oscilação de energia, a adoção das cautelas necessárias para evitá-las ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de rigor o reconhecimento da falha na prestação de serviço e, via de consequência do dever de indenizar.

[...]

Vale registrar, ainda, que as regras contidas nos artigos 205 e 206 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, segundo as quais cabe à distribuidora de energia a tarefa de investigar o nexo de causalidade nos processos de ressarcimento, podendo solicitar que o consumidor encaminhe o aparelho para oficina autorizada por ela, não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada, posto que devem prevalecer no caso concreto as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, principalmente porque o caput do art. 206 refere-se a uma faculdade da concessionária.

Seguiu-se o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida pela quantia paga a seu segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante.

É certo que a seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao Segurado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica relativa ao credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, o que abrange a aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, “
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

A Seguradora/Apelada instruiu a petição inicial com cópia da Apólice do Seguro (fls. 27-29), do Laudo de sinistro (fls. 30-32), de Laudos Técnicos (fl. 33 e 34), de Orçamentos (fls. 35-36), de Laudo Fotográfico (fls. 37-45) e de Relatório Regulação (fls. 46-54).

A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a instruir a contestação com “Histórico de Atendimento Comercial” e juntar aos autos tela sistêmica que contém a genérica expressão “Sem dados a exibir” (fl. 236), ou seja, que “
não existiu ocorrência na rede elétrica da Requerida, no período compreendido entre 15 e 25 de outubro de 2017 (v.comprovante em anexo) para a localidade em que se encontra a unidade consumidora da segurada da Requerente
” (fl. 230).

Ocorre que esta genérica afirmação não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0028048-34.2019.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFEITO DE EQUIPAMENTO E VARIAÇÃO DE ENERGIA – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Em obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual apresenta-se acertada a conclusão do Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa. 4. Quanto à alegação de imprescindibilidade de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “
o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva
.” 5. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006234-92.2021.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024).

Como também consta no último precedente citado, “É prescindível o prévio requerimento administrativo para que a seguradora busque a tutela jurisdicional para o ressarcimento dos valores pagos aos segurados pelos danos causados por falha no serviço da concessionária de energia elétrica” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009876-10.2020.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/04/2024).

Ressalto que “
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI)”
(TJES, Apelação Cível 0009916-35.2019.8.08.0021, Data da publicação: 22/08/2023).

Ademais, “
A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias
” (TJES, Apelação Cível, 011180048917, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.